Tribunal: STF
Processo: ARE 1470070
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno.  



    Passo à análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III, 37, § 10, e 201, § 1º, da CF/88. Sustenta a possibilidade de receber o beneficio de aposentadoria especial desde a data de entrada do requerimento administrativo.



    O Tribunal de origem, quanto à pretensão de retroação da instituição do benefício à data do requerimento administrativo, decidiu que “não assiste razão ao autor, uma vez que o acolhimento de tal pedido implicaria a cumulação entre vencimentos e proventos relativos ao mesmo cargo, o que é vedado por força do § 10º do artigo 37 da Constituição Federal.”



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 791.691 (Tema nº 709), reconheceu a existência de repercussão geral para a controvérsia acerca da “Possibilidade de percepção do benefício da aposentadoria especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas à saúde”, e fixou a seguinte tese:



    I - É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; II - Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão. Obs.: Redação da tese alterada no julgamento do RE 791961 ED, realizado em 24/02/2021



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de dezembro de 2023.



''Ministro' 'LUÍS ROBERTO BARROSO' 



''Presidente' 



Documento assinado digitalmente